Tribunal: TJMT
Processo: 1042702-32.2023.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042702-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Prescrição e Decadência, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.694.071-80 (APELANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. RECURSO DA REQUERIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO PRESERVADA. PRAZO DECENAL. APLICABILIDADE DOS TEMAS 252 E 254 DO STJ.
DISTINGUISHING
AFASTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELA APELANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por concessionária de serviço público de saneamento, com a condenação ao pagamento de débitos decorrentes de tarifas de água e esgoto confessados em instrumento particular de parcelamento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, ao argumento de que o Termo de Confissão de Dívida constitui instrumento particular com dívida líquida e certa;
(ii)
reconhecimento de novação da obrigação original, com fundamento nos arts. 360 e seguintes do Código Civil;
(iii)
aplicação da técnica de distinção (
distinguishing
) em relação aos Temas 252 e 254 do STJ, sob o fundamento de que os referidos precedentes tratam da cobrança de tarifas na relação de consumo direta, e não de instrumento particular de confissão de dívida inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a formalização de Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto atrai o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil ou se permanece aplicável o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma;
(ii)
verificar a ocorrência de novação da obrigação originária;
(iii)
examinar a aplicabilidade dos Temas 252 e 254 do STJ à cobrança fundada em instrumento particular de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, e não de tributo, e se sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Temas 252 e 254.

5. A celebração de Termo de Confissão de Dívida com parcelamento de débitos relativos a tarifas de água e esgoto não configura novação objetiva, pois não há extinção da obrigação anterior nem constituição de nova obrigação com causa jurídica distinta. A mera repactuação das condições de pagamento e o reconhecimento do débito preexistente preservam a natureza jurídica do crédito originário.

6. A novação objetiva exige a presença do
animus novandi
, consistente na intenção inequívoca das partes de extinguir a obrigação anterior e constituir obrigação nova com fundamento diverso. O simples parcelamento do débito ou a formalização de instrumento de confissão de dívida não atende a esse requisito.

7. A formalização de instrumento particular de confissão de dívida relativo a tarifas de água e esgoto não transmuta a natureza do crédito, que permanece como preço público, e não atrai o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

8. Não procede a técnica de distinção em relação aos Temas 252 e 254 do STJ quando o crédito mantém a natureza jurídica de preço público decorrente da prestação de serviços de água e esgoto, uma vez que os referidos precedentes definem o prazo prescricional aplicável com base na natureza do crédito, e não na espécie de instrumento que formaliza a cobrança.

9. O reconhecimento da dívida configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, com reinício da contagem do prazo prescricional a partir da data da celebração do instrumento de confissão.

10. Incumbe ao réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 157, 202, VI, 205, 206, § 5º, I, 360 e seguintes; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.903/RS (Temas 252 e 254), Tema 1059; TJMT, ApCiv 1035569-02.2024.8.11.0041, ApCiv 1021349-96.2024.8.11.0041, ApCiv 1017510-97.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
contra sentença do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1042702-32.2023.8.11.0041, ajuizada por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
, que
julgou procedente o pedido inicial
, com a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 1.939,59, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (id. 344955881).

Na
origem
, a autora narrou que a requerida celebrou o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 97113 em 09/setembro/2014, por intermédio do qual reconheceu débitos relativos a faturas de consumo de água do período de fevereiro/2012 a dezembro/2012, consolidados em R$ 1.238,39, com pagamento ajustado em uma entrada de R$ 115,03 e 18 parcelas de R$ 68,80 cada.

Asseverou que a requerida quitou apenas as quatro primeiras parcelas, de modo que o débito atualizado até 08/novembro/2023 totalizava R$ 1.939,59. Sustentou a aplicabilidade da prescrição decenal (art. 205 do CC) e a interrupção do prazo pela assinatura do termo de confissão (art. 202, VI, do CC). Postulou a condenação da requerida ao pagamento do valor inadimplido, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios (id. 133988675).

Na
contestação
, a requerida, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, arguiu a prescrição quinquenal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sob o argumento de que o Termo de Confissão de Dívida constitui instrumento particular de dívida líquida, cujas obrigações venceram no período de 18/dezembro/2014 a 18/março/2016, e que a ação somente fora ajuizada em 09/novembro/2023, quando já ultrapassado o prazo de cinco anos. Postulou a improcedência da ação, com o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 147806243).

A autora deixou transcorrer
in albis
o prazo para réplica (id. 344955876).

A
sentença
julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que as tarifas de água e esgoto possuem natureza de preço público e se sujeitam ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Assentou que a celebração do Termo de Confissão de Dívida representou causa interruptiva da prescrição (CC, art. 202, VI), de sorte que novo prazo decenal se iniciou em 09/setembro/2014 e findaria em 09/setembro/2024, antes do qual a ação fora distribuída.

No mérito, registrou que a requerida não impugnou a autenticidade do termo, tampouco apresentou prova de quitação, razão pela qual foi condenada ao pagamento de R$ 1.939,59, com correção monetária e juros de 1% ao mês, além de custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação (id. 344955881).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, sustenta que a sentença incorreu em erro de direito ao aplicar o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. Aduz que a ação de cobrança se funda no inadimplemento de um Termo de Confissão de Dívida, que constitui instrumento particular com dívida líquida e certa, p que atrai a prescrição quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Argumenta que o prazo decenal possui caráter residual, aplicável apenas na ausência de regra específica. Pontua que, com a formalização do termo, operou-se a novação da obrigação original (arts. 360 e seguintes do CC), e que a própria autora fundamentou a ação exclusivamente no instrumento particular, e não em faturas de consumo avulsas.

Invoca a técnica de distinção (
distinguishing
) em relação aos Temas 252 e 254 do STJ, sob o argumento de que os referidos precedentes tratam da cobrança de tarifas na relação de consumo direta, e não de instrumento particular de confissão de dívida inadimplido. Formula pedido de prequestionamento quanto ao art. 206, § 5º, I, do CC e à inaplicabilidade dos Temas 252 e 254 do STJ. Requer o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição, com a improcedência dos pedidos iniciais e a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC (id. 344955883).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença (id. 344955886).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1042702-32.2023.8.11.0041, ajuizada por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
, julgou procedente o pedido inicial, com a condenação da apelante ao pagamento do valor de R$ 1.939,59, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (id. 344955881).

Em síntese, a matéria deduzida pela apelante cinge-se à alegação de que o prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não o decenal do art. 205, porquanto a ação se funda em Termo de Confissão de Dívida, que constituiria instrumento particular com dívida líquida e certa, bem como à invocação da novação da obrigação original (arts. 360 e seguintes do CC) e à técnica de distinção (
distinguishing
) em relação aos Temas 252 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que os referidos precedentes tratam especificamente da cobrança de tarifas na relação de consumo direta, e não de instrumento particular de confissão de dívida inadimplido.

A irresignação, todavia, não merece provimento.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.903/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, e não de tributo. A partir dessa premissa, os
Temas 252 e 254
fixaram a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança dessas tarifas é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação de natureza civil para a qual a lei não fixou prazo específico menor.

O mencionado dispositivo estabelece que a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Já o art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma prevê prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. A controvérsia reside, portanto, em definir se a formalização de um Termo de Confissão de Dívida relativo a tarifas de água e esgoto atrai a incidência do prazo especial quinquenal ou se permanece aplicável o prazo decenal.

O art. 360 do Código Civil disciplina que a novação ocorre quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, quando outro devedor sucede o antigo ou quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao anterior.

Para que se configure a novação objetiva, é indispensável a presença do
animus novandi
, ou seja, a intenção inequívoca das partes de extinguir a obrigação anterior e constituir nova obrigação com causa jurídica distinta. A mera repactuação de condições de pagamento, o parcelamento do débito ou o reconhecimento da dívida em instrumento escrito, por si sós, não caracterizam novação, pois não há extinção da obrigação originária nem criação de obrigação com fundamento diverso.

No caso concreto, as partes celebraram o Termo de Confissão de Dívida e Entrada de Parcelamento n. 97113 em 09/setembro/2014, pelo qual a apelante reconheceu débitos pretéritos relativos a tarifas de água e esgoto e anuiu com o valor consolidado de R$ 1.238,39, com pagamento ajustado em uma entrada de R$ 115,03 e 18 parcelas de R$ 68,80. A apelante quitou apenas as quatro primeiras parcelas e permaneceu inadimplente quanto às demais.

A causa da dívida permanece a mesma: a prestação de serviço público essencial de fornecimento de água e esgoto. A confissão de dívida operou apenas o reconhecimento do débito preexistente e a modificação da forma de pagamento, por intermédio do parcelamento.

Não houve extinção da obrigação anterior nem constituição de nova obrigação com causa jurídica distinta, tampouco se verifica
animus novandi
no instrumento celebrado entre as partes. O que ocorreu foi simples renegociação das condições de pagamento, que não desnatura a obrigação originária nem altera a natureza jurídica do crédito, que continua a ser preço público decorrente da prestação de serviço de saneamento.

Desse modo, a formalização do Termo de Confissão de Dívida não transmuta a natureza do crédito a ponto de atrair, por si só, o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A pretensão de cobrança permanece regida pelo prazo decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 252 e 254.

Pelo mesmo fundamento, não procede a técnica de distinção invocada pela apelante. Os Temas 252 e 254 do STJ não se limitam a disciplinar a cobrança de faturas individuais de consumo. O que os referidos precedentes definem é a natureza jurídica do crédito decorrente da prestação de serviços de água e esgoto e, por consequência, o prazo prescricional a ele aplicável. Como a confissão de dívida não altera essa natureza jurídica, os referidos temas permanecem plenamente aplicáveis à hipótese.

O reconhecimento da dívida, ademais, configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Com a celebração do Termo de Confissão de Dívida em 09/setembro/2014, iniciou-se novo prazo prescricional decenal, que findaria em 09/setembro/2024. A presente ação foi distribuída em 09/novembro/2023, portanto dentro do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado em casos análogos, inclusive em casos com a mesma concessionária e idêntica controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável a Termos de Confissão de Dívida relativos a tarifas de água e esgoto.

A Quarta Câmara de Direito Privado, em recente julgado, assentou que a confissão de dívida referente a tarifas de água e esgoto não altera a natureza jurídica do crédito, que permanece como preço público, e que o termo de confissão não configura novação. Concluiu que a confissão de dívida operou apenas o reconhecimento do débito e o parcelamento da obrigação, com interrupção da prescrição e início de novo prazo decenal (ApCiv 1035569-02.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJE 24/02/2026).

No mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Privado firmou que o prazo prescricional decenal se aplica à cobrança de valores decorrentes de tarifas de água e esgoto, inclusive quando confessados em instrumento particular de parcelamento, e que o reconhecimento expresso da dívida por meio de termo de confissão configura causa interruptiva da prescrição, com reinício da contagem do prazo decenal (ApCiv 1021349-96.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.
Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2025, DJE 18/11/2025).

A própria Segunda Câmara de Direito Privado já decidiu que o termo de confissão de dívida e parcelamento não altera a natureza do débito original nem o prazo prescricional aplicável, mas apenas reconhece a existência da dívida e modifica a forma de pagamento (ApCiv 1017510-97.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025, DJE 20/08/2025).

Desse modo, a sentença que afastou a prescrição quinquenal e aplicou o prazo decenal do art. 205 do Código Civil não merece qualquer reparo, porquanto alinhada com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

De igual forma, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Não impugnou a autenticidade do Termo de Confissão de Dívida nem apresentou prova de quitação integral ou parcial do débito, e limitou sua irresignação à discussão sobre o prazo prescricional, já superada.

Resta, portanto, mantida a sentença em todos os seus termos.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela apelante em relação ao artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, bem como à alegada inaplicabilidade dos Temas Repetitivos 252 e 254 do Superior Tribunal de Justiça, consigno que as matérias foram devidamente apreciadas e enfrentadas no presente julgamento, com a exposição dos fundamentos jurídicos que amparam a conclusão adotada.

A análise empreendida abrangeu tanto a natureza jurídica do crédito decorrente da prestação de serviços de saneamento básico quanto os efeitos do termo de confissão de dívida sobre o prazo prescricional aplicável, circunstâncias suficientes para satisfazer a exigência de debate prévio para fins de eventual interposição de recurso especial, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em favor dos patronos da apelada, de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

A exigibilidade, todavia, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026